Tribunal: CARF
Processo: 14098.720149/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720149/2016-57
ACÓRDÃO
1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELDORADO COMBUSTÍVEIS E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. COMANDO DE FATO.
Constatado pelos documentos comprobatórios constantes dos autos o
interesse comum na situação que constitui o fato gerador e o exercício de
fato do controle da sociedade, mediante utilização de interposição
fraudulenta, aplica-se a responsabilidade solidária em relação aos artigos
124, inciso I e 135, inciso III, mesmo sem os responsáveis figurarem no
quadro societário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar a
conversão do julgamento em diligência, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, em dar parcial provimento aos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis
solidários LYETE ADORNO SILVA e PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA, apenas para reduzir o patamar
da multa qualificada de 150% para 100%, dada a retroatividade benigna de lei, nos termos do voto
do Relator.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 3845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
2
RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários contra acórdão da DRJ que confirmou os
lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, do ano-calendário 2012, em nome de ELDORADO
Combustíveis Ltda e as responsabilidades solidárias de ALMIR PEREIRA DE MELO, EDSON
CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, LYETE ADORNO SILVA e PETROLUZ Distribuidora
Ltda. Assim dispôs o Relatório da decisão recorrida:
I – DO PROCEDIMENTO FISCAL
O sujeito passivo foi regularmente intimado por edital em 12/08/2015, do teor do Termo de
Início de Procedimento Fiscal lavrado em 08/07/2015, com 20 (vinte) dias para apresentar
os seguintes elementos abrangendo o período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012
Apesar das cifras envolvidas, não consta entrega da Escrituração Contábil Digital – ECD no
ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED para o ano de 2012.
Passado o prazo para atendimento nada foi apresentado, configurando embaraço à
fiscalização, segundo capitulado no art. 33, inciso I, da Lei no 9.430/1996, sendo essa uma
das hipóteses que autorizam a requisição de informações diretamente às instituições
financeiras, de acordo com o art. 3o, inciso VII, do Decreto no 3.724/2001.
O sujeito passivo também incide numa segunda hipótese autorizativa, qual seja, a prática
reiterada de infração à legislação tributária, consoante art. 33, inciso V, da Lei no
9.430/1996, ao não promover a entrega da ECD bem como da DIPJ em 2013, relativamente
aos fatos de 2012, além de mudar de domicílio sem informar à Administração Tributária.
A terceira hipótese se consubstancia nas evidências de que a pessoa jurídica é constituída
por interpostas pessoas que não são os verdadeiros sócios, a teor do art. 33, inciso III, da
Lei no 9.430/1996, partindo dos fatos verificados nas declarações de ajuste anual desses
sócios, em confronto com as DIPJ e as ECD apresentadas por ELDORADO.
Foram inseridos dados nas declarações de ajuste dos atuais sócios como se tivessem
recebido lucros de ELDORADO e com esses lucros tivessem feito a aquisição das quotas
do capital social da própria empresa em momento posterior, de forma parcelada.
No entanto, a fiscalização constatou que a ELDORADO nunca distribuiu esses lucros, pois
não tinha lucros acumulados, tampouco fez quaisquer outros tipos de pagamentos aos atuais
sócios entre 2009 e 2011, segundo as ECD desses períodos.
Os atuais sócios, ALMIR PEREIRA DE MELO, CPF 264.406.128-83 (cadastrado em
Americana/SP e atualmente com endereço em Cuiabá/MT) e EDSON CARLOS
FERREIRA DOS SANTOS, CPF 084.012.868-16 (cadastrado em Americana/SP e
atualmente com endereço em Paulínia/SP), não têm histórico de entrega de declarações de
ajuste antes de 2009.
Pelos dados do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, EDSON foi empregado
de diversas empresas até 22/09/2008 e voltou a ser empregado em 06/11/2013, sempre em
ocupações básicas, tais como tecelão, trabalhador da construção civil, vigia, trabalhador
rural, etc.
Ainda conforme o CNIS, ALMIR foi empregado de diversas empresas, constando desde
2006 como empregado de MOINHO PRIMOR S/A, na função de almoxarife/armazenista.
Não bastasse isso, ele efetivamente constou como sócio de empresa MOINHO PRIMOR
S/A, CNPJ 61.373.809/0001-53, até 16/09/2013 e possui 2 CPF que participam do quadro
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
3
societário de 14 empresas. As ocupações anteriores também são de empregos básicos, tais
como vigia e auxiliar administrativo.
Pelo exame da Declaração de Ajuste Anual dos Sócios comparadas com a DIPJ e as ECD
apresentadas pela empresa ELDORADO a fiscalização verificou que os sócios atuais
(ALMIR PEREIRA DE MELO e EDSON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS) não
tinham capacidade financeira para aquisição das quotas de capital no valor de R$
2.000.000,00 (quadros das verificações abaixo), de modo que os sócios anteriores é que
continuaram a controlar a empresa até seu completo abandono, sendo substituídos por
pessoas sem patrimônio, tentando evitar a responsabilização pessoal pelos tributos devidos
por ELDORADO.
A autoridade fiscal constatou que a Declaração de Ajuste Anual de Almir no ano calendário
de 2010 informa rendimentos isentos decorrentes de distribuição de lucros da ELDORADO
no valor de R$ 1.920.000,00, porém, a ELDORADO informa em suas DIPJ de 2009, 2010
e 2011 prejuízos acumulados. Nas Escriturações Contábeis entregues referentes aos
exercícios de 2009, 2010 e 2011 são informados prejuízos acumulados em todos os anos,
sem constar nenhum lançamento contábil que identifique qualquer tipo de pagamento aos
sócios Almir e Edson.
Na interpretação do Auditor-Fiscal, foram inseridos dados nas declarações de ajuste dos
atuais sócios como se tivessem recebido lucros de ELDORADO e com esses lucros
tivessem feito a aquisição das quotas do capital social da própria empresa em momento
posterior, de forma parcelada. No entanto, ELDORADO nunca distribuiu esses lucros, pois
não tinha lucros acumulados, tampouco fez quaisquer outros tipos de pagamentos aos atuais
sócios entre 2009 e 2011, segundo as ECD desses períodos.
Mesmo assim, a fiscalização enviou intimações para essas pessoas, nos endereços
disponíveis no CPF, para que cumprissem o que foi solicitado no Termo de Início lavrado
contra ELDORADO. Os resultados dessas intimações foram os seguintes:
a) A intimação para EDSON foi devolvida com a informação de mudança de endereço;
b) A intimação para ALMIR, no CPF de Americana/SP, diferente do que consta no CNPJ
de ELDORADO, foi devolvida com a informação de que ele é desconhecido no local; e c)
A intimação para ALMIR, no CPF de Cuiabá, que consta no CNPJ de ELDORADO, foi
entregue em 22/09/2015, com prazo para atendimento até 13/10/2015.
Por fim, a autoridade lançadora ressalta que as declarações de ajuste anual de ALMIR e
EDSON apresentadas em 2012 (ano-calendário 2011) foram as últimas, segundo consulta
feita em 22/11/2016, ou seja, as entregas nos anos anteriores somente foram montadas para
tentar dar suporte à inclusão deles como sócios de ELDORADO.
Depois dessas constatações preliminares, a fiscalização remeteu nova intimação para
ELDORADO, datada de 29/09/2015, a fim de que cumprisse as exigências contidas no
Termo de Início. Novamente a correspondência foi devolvida com a informação de
mudança de endereço, sendo procedida a intimação por edital em 20/10/2015, cujo prazo
para atendimento expirou em 09/11/2015. Dessa forma, com duas correspondências sem
confirmação de entrega pelos Correios, o titular da unidade declarou a situação de sua
inscrição no CNPJ declarada inapta, o que aconteceu por meio do ADE no 202/2015,
publicado na Seção 2, página 17, do D.O.U. de 16/10/2015, fazendo com que fique
enquadrado numa quarta hipótese de indispensabilidade para obtenção das informações
pela fiscalização junto a instituições financeiras, conforme disposto no art. 3o, inciso VIII,
do Decreto no 3.724/2001.
a) Receita Bruta Mensal na Revenda de Combustíveis
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
4
O valor do IRPJ e da CSLL apurados pelo regime do lucro arbitrado, em face da ausência
de escrituração a qual está obrigado o sujeito passivo (ECD) e da igual obrigação de apurar
os mencionados tributos pelo regime do lucro real (art. 530, inciso I, do RIR/99).
O valor da receita bruta – R$ 487.684.072,51 - foi obtido das NF-e emitidas pelo sujeito
passivo durante o ano-calendário 2012.
Os valores da Contribuição para o PIS e da Cofins sobre essas vendas foram apurados em
outro processo, como anotado no relatório fiscal.
Os valores do IRPJ e da CSLL foram calculados a partir do lucro arbitrado sobre a receita
de vendas – R$ 487.684.072,51 - obtida através das NF-e emitidas pelo próprio sujeito
passivo descritas no ANEXO III (TRÊS) dos Autos, com resumo dos valores mensais ao
final do documento.
b) Omissão de Receitas – depósitos bancários sem origem comprovada
O valor do IRPJ e seus reflexos na CSLL, no PIS e na Cofins foram apurados a partir dos
depósitos bancários, sem origem comprovada, envolvendo valores sem identificação do
depositante, e quando existe identificação do depositante, não foi encontrada relação com a
atividade (não são clientes em NF-e de vendas e não se tratam de empresas corretoras de
álcool para fins carburantes, postos de combustíveis ou distribuidoras de combustíveis).
O valor da receita omitida de R$ 123.232.821,21 foi obtido do exame dos extratos
bancários das contas mantidas junto às seguintes instituições financeiras: Banco Bradesco,
Banco do Brasil, Sicredi Cândido Mota, Sicredi Ouro Verde e Sicredi União MS/TO.
Os valores de IRPJ e seus reflexos sobre os depósitos bancários sem origem comprovada
foram calculados sobre os valores discriminados no ANEXO IV (QUATRO) dos Autos de
Infração, dividido em duas partes, totalizando R$ 123.232.821,21 a partir das informações
padronizadas prestadas pelas instituições financeiras requisitadas.
c) Multa qualificada sobre infrações
Com as práticas descritas no relatório desde o início das atividades de ELDORADO, a
autoridade tributária entendeu que ficou evidente o intuito de ocultar o valor dos fatos
geradores ocorridos, para eximir-se parcialmente do pagamento dos tributos, de modo que
sobre os valores devidos incide a multa de 150%, nos seguintes termos:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei no 4.502/1964), tendo em vista que o sujeito passivo, com
dolo, agiu e omitiu para impedir e retardar parcialmente o conhecimento por parte da
Autoridade Fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (não declarou a
totalidade das receitas auferidas, sendo reincidente nessa infração, e não apresentou
escrituração por meio eletrônico a que estava obrigado, que permitiria a correta
identificação de todas as suas atividades);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal e o
crédito tributário correspondente, à medida que operou para acobertar parte das receitas
operacionais de outra pessoa jurídica, onde atuou como parte de um grupo de empresas;
incluiu e manteve em seu quadro societário interpostas pessoas no lugar dos sócios de fato
com posterior dissolução irregular, por abandono; e ocultou sua efetiva situação
econômico-financeira da Autoridade Fazendária ao apresentar uma série de informações
incompletas.
2 – Conluio (art. 73 da Lei no 4.502/1964), caracterizado pelas práticas descritas no
presente Termo que foram ajustadas entre os sócios de fato e sócios de direito, para que
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
5
estes substituíssem aqueles no quadro societário de ELDORADO, contribuindo para a
sonegação praticada e a blindagem patrimonial dos verdadeiros responsáveis pelos créditos
tributários.
A multa foi majorada em 50%, passando para 225%, sobre o valor dos tributos apurados
sobre omissão de receitas, em razão da falta de prestação de esclarecimentos sobre a
movimentação financeira incompatível.
d) Responsabilidade solidária
De acordo com o Código Tributário Nacional, no seu art. 124, inciso I e parágrafo único,
são solidariamente obrigadas, sem benefício de ordem, as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Também reza o CTN, no seu art. 135, incisos II e III, que são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: os mandatários,
prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A ELDORADO foi constituída pelo sócio administrador das empresas do Grupo Petroluz
(José Carlos da Silva) e um de seus filhos (Thadeu Adorno Silva), quando foi dado todo
suporte patrimonial e financeiro para ELDORADO obter aprovação do registro na ANP e a
respectiva autorização de funcionamento.
Nos documentos enviados pela ANP, a fiscalização observou também que em 01/07/2003
Petroluz Distribuidora Ltda. e o sujeito passivo constituem condomínio para instalação e
operação de base própria de tancagem.
Já em 10/07/2003 o sujeito passivo teria comprado, por R$ 300.000,00, de Petroluz
Distribuidora Ltda., 44,795% da sua base de distribuição primária. No mesmo instrumento
contratual Petroluz aluga para o sujeito passivo até 30/06/2013 a parte ideal do terreno
ocupada pela participação nos equipamentos adquiridos (44,795%).
Em 31/07/2006 José Carlos retira-se da sociedade ELDORADO quando todas as quotas do
capital foram transferidas entre seus três filhos Thadeu, Thiago Adorno Silva e Maria
Thereza Adorno Silva, para que ficassem com percentual de participação igualitário no
capital social;
Em 21/06/2007 os então sócios transferem cada um 50% de suas quotas para Marcos
Rosendo da Silva que passa a deter 50% do capital de ELDORADO;
Em 13/10/2009 ocorre a transferência de todo o capital social para Almir Pereira de Melo e
Edson Carlos Ferreira dos Santos, já identificados como interpostas pessoas no lugar dos
sócios de fato, valendo lembrar que somente após essa ocorrência é que o sujeito passivo
começou a operar em montantes significativos, de acordo com a evolução da
movimentação financeira apresentada como segue sem, claro, recolher os tributos devidos:
2004 a 2007 - sem movimento;
2008 - R$ 12.236.220,63
2009 - R$ 48.466.396,39;
2010 - R$ 396.718.080,93;
2011 - R$ 550.427.146,49;
2012 - R$ 603.585.475,48;
Fl. 3849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
6
A fiscalização identifica que em 23/11/2011 a Eldorado nomeia a Petroluz Distribuidora
como responsável pela base compartilhada perante à ANP e em 28/10/2012 expande a
autorização da Petroluz para operar mais dois tanques na base compartilhada.
Não obstante, verifica-se que assim como nas informações apresentadas pela ANP, a
empresa Petroluz Distribuidora Ltda., CNPJ 03.016.811/0001-79, operou em conjunto com
o sujeito passivo na base situada à Av.Gov. Júlio Domingos de Campos, 5.111, Jd.
Eldorado, Várzea Grande/MT.
Foram constatadas coincidências de endereços das empresas do Grupo Petroluz com os
estabelecimentos do sujeito passivo. O último endereço da matriz de ELDORADO,
segundo o CNPJ, é em uma sala no estabelecimento de PETROLUZ
TRANSPORTADORA e PETROLUZ DISTRIBUIDORA.
Também existe um estabelecimento filial de ELDORADO com endereço à Rua Antonio
Fadin, 401, sala 02, Bairro Cascata, Paulínia/SP. O Auditor-Fiscal observa outro fato
comum: naquele logradouro estava instalado um estabelecimento da PETROLUZ
DISTRIBUIDORA LTDA, a filial 03.016.811/0002-50, que entre 29/07/2003 e
16/02/2010, segundo o CNPJ, estava situada no no 401, mudando para o no 751 (conjunto
11-A) em 17/02/2010. Já a filial de ELDORADO, segundo o CNPJ, tem seu endereço no no
401 desde 23/02/2006.
Com base nas análises dos documentos, a fiscalização considera que a empresa
ELDORADO não tem estabelecimento próprio para exercer as atividades de distribuidora
de combustíveis, sendo utilizada para acobertar atividades da Petroluz Distribuidora, de
maneira que ELDORADO emite as notas, não paga os tributos e depois é abandonada com
todo o passivo tributário que não pode ser satisfeito, vez que sob seu nome não existe
patrimônio registrado.
A Autoridade tributária considerou que a situação fática é bastante cristalina, apontando as
pessoas físicas e jurídicas solidariamente responsáveis com ELDORADO
COMBUSTÍVEIS LTDA., CNPJ 05.680.810/0001-50, em razão dos fatos individualmente
apontados, como segue:
Nome: José Carlos da Silva - CPF: 172.661.731-91
Nome: Thadeu Adorno Silva – CPF: 873.343.051-91
Nome: Thiago Adorno Silva – CPF: 919.002.711-68
Nome: Maria Thereza Adorno Silva – CPF: 957.160.251-53
Nome: Marcos Rosendo da Silva – CPF: 538.150.921-91
Nome: Lyete Adorno Silva – CPF: 694.943.391-34
Razão Social: Petroluz Distribuidora Ltda. – CNPJ: 03.016.811/0001-79
Nome: Almir Pereira de Melo – CPF: 264.406.128-83
Nome: Edson Carlos Ferreira dos Santos – CPF: 084.012.868-16
No entanto, por força de liminar concedida em Mandado de Segurança (processo no
1000174-95.2017.4.01.3600, 3a Vara Cível da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso),
sem informações prévias da autoridade fiscal, foram excluídos da possibilidade de inclusão
no polo passivo da exigência tributária as seguintes pessoas:
1 – Marcos Rosendo da Silva;
2 – José Carlos da Silva;
Fl. 3850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
7
3 - Thadeu Adorno da Silva;
4 – Thiago Adorno da Silva; e
5 - Maria Thereza Adorno da Silva.
Em relação aos sócios Almir Pereira de Melo e Edson Ferreira dos Santos, a fiscalização os
considerou como evidentes interpostas pessoas, cedendo seu nome para substituição dos
sócios de fato de ELDORADO. Não obstante o evidente interesse comum no fato gerador
da obrigação tributária ao participarem da sociedade para ocultar os verdadeiros sócios,
integrando o esquema de práticas para administrá-la em conjunto com eles, as condutas
praticadas revelam infração à lei e ao contrato social formal, à medida que sendo sócios de
direito não fizeram cumprir uma série de obrigações tributárias (principais e acessórias),
apresentaram escrituração com vendas inferiores às constantes das notas fiscais (fatos de
2011), deixaram de apresentar a escrituração dos fatos de 2012 e não fizeram a regular
dissolução da sociedade. Desse modo, como representantes legais formais são responsáveis
solidários para a satisfação do crédito tributário.
Em relação à empresa Petroluz Distribuidora Ltda Tendo como sócios José Carlos da Silva
e sua esposa Lyete Adorno Silva, vendeu fração ideal de seus equipamentos para as
operações conjuntas com ELDORADO e locou para ela fração ideal do terreno onde estão
instalados esses equipamentos, além de efetivamente administrar como síndica e operar o
condomínio da base compartilhada. Além disso, mantém os estabelecimentos da Eldorado
nos mesmos endereços dos seus estabelecimentos no Estado de São Paulo.
Em relação à Sra Lyete Adorno Silva sendo sócia administradora de PETROLUZ
DISTRIBUIDORA, com quem ELDORADO operou em conjunto, concorreu para a prática
de todos os atos atinentes à forma de constituição, operação e 2012 – falta de apresentação)
e posterior abandono da sociedade empresária ELDORADO.
Não obstante o evidente interesse comum no fato gerador da obrigação tributária, as
condutas praticadas revelam infração à lei e ao contrato social, além dos atos terem sido
praticados com excesso de poderes, à medida que ultrapassou todos os limites estabelecidos
legalmente em contrato social de ELDORADO, onde à margem deste, administrou de fato
a referida empresa juntamente com seus filhos, seu marido e Marcos Rosendo da Silva.
Dessa maneira, infringiu os artigos do Código Civil ora indicados, sem falar das infrações à
legislação tributária pela falta de recolhimento de imposto e contribuições e falta de
apresentação de informações obrigatórias mencionadas no presente Termo. Como
representante legal (sócia de fato) de ELDORADO (transferida para interpostas pessoas), é
responsável solidária para satisfação dos créditos.
II – DAS IMPUGNAÇÕES
Apresentaram impugnação os responsáveis solidários Lyete Adorno Silva e Petroluz
Distribuidora Ltda.
a) IMPUGNAÇÃO DE LYETE ADORNO SILVA
PRELIMINARMENTE
A impugnante alega que não poder ser responsabilizada pelos débitos fiscais da empresa
ELDORADO Combustíveis Ltda, pois dela nunca foi sócia, nunca participou de qualquer
ato de gestão ou dela se beneficiou.
A Impugnante nunca figurou como sócia da empresa ELDORADO Combustíveis Ltda
conforme pode ser verificado pelo inteiro teor do contrato social acostado nos autos.
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
8
Alega que não possui nem mesmo informações sobre a rotina da empresa PETROLUZ
Distribuidora Ltda, pois possuía apenas 3% do capital social e nunca participou da gestão
dela, já que sua atividade é ser dona de casa. Que esta situação ocorre desde a constituição
da empresa, reafirmando que em momento algum participou da gestão da PETROLUZ.
Portanto, conclui que em nenhum momento qualquer pessoa, documento, extrato, relato ou
outro indício atinge esta impugnante, de forma que sua defesa fica prejudicada. Entende
que os autos não trazem nenhum elemento que possa esta impugnante se defender.
Solicita assim a declaração da ilegitimidade passiva desta impugnante LEGITIMIDADE
PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A impugnante questiona qual o seria o interesse comum verificado pela autoridade
lançadora que permitisse seu enquadramento no art. 124, I do CTN. Alega que o
recolhimento insuficiente de impostos não contou com a participação da impugnante, que
tampouco dele se beneficiou ou teve conhecimento.
Traz ampla doutrina de direito tributário e jurisprudência do STF para alegar a necessidade
de comprovação do interesse jurídico e não apenas no resultado econômico.
Conclui que com base no entendimento doutrinário e jurisprudencial a impugnante não
poderia concorrer nos autos com a situação configuradora do fato gerador da exação em
combate, por nunca ter configurado como sócia, representante, gerente, administradora e/ou
beneficiária da empresa ELDORADO, sendo ela pessoa totalmente estranha às atividades
daquela sociedade empresária.
Além disso, a impugnante questiona a ausência de comprovação de que o não cumprimento
da obrigação principal de pagar o imposto interessaria àquela pessoa indicada como
responsável solidária.
Com base nas razões expostas, requer pela nulidade do auto de infração em comento em
relação a esta impugnante, por sua ausência de solidariedade em relação aos débitos
exigidos e por sua ilegitimidade passiva afastar a aplicação do inciso I, do art.124 do CTN.
Alega também a impugnante a impossibilidade de aplicação do art. 135 do CTN à sua
pessoa. Ressalta que com muito menos razão não há como subsumir qualquer ato/fato
praticado por esta impugnante que possa enquadrá-la no comando do art. 135. inciso III, do
CTN, conforme já sustentado.
Destarte, a impugnante afirma que jamais participou de qualquer ato diretivo daquela
sociedade, razão pela qual não permite a utilização do referido comando normativo. Razão
pela qual requer que seja declarada a ilegitimidade passiva desta impugnante, por todo o
exposto, que considera suficiente para afastar a tentativa de lhe imputar qualquer
responsabilidade por atos que sequer conhecimento teve.
A impugnante faz referência ao julgamento do CARF em procedimento na mesma
contribuinte que resultou em autuação referentes aos anos 2009 e 2010 e que constatou
irregularidades na mudança do quadro societário da ELDORADO e atribuída
responsabilidade solidária aos antigos sócios.
Traz o Acórdão No 1.302-001.605. que concluiu sobre a ausência de irregularidade por
parte dos antigos sócios da ELDORADO na transferência das quotas sociais para os atuais
sócios. Na mesma esteira, pondera que a conclusão do CARF se estende a não participação
dos antigos sócios nos atos que deram origem aos fatos geradores dos débitos ali exigidos.
Afirma que já há decisão transitada em julgado no Ministério da Fazenda reconhecendo a
ausência de responsabilidade dos antigos sócios quanto aos débitos após a transferência de
Fl. 3852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
9
suas cotas, quanto mais em relação à impugnante que nunca participou do quadro societário
da contribuinte.
Por fim, cita as decisões judiciais que confirmam a regularidade na venda das quotas
sociais pelos antigos sócios e a ilegitimidade passiva por débitos após a sua retirada do
quadro societário.
Após terem bens arrolados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, os antigos sócios
Thadeu Adorno Silva, Maria Thereza Adorno Silva, Thiago Adorno Silva e Marcos
Rosendo da Silva impetraram mandato de segurança objetivando a anulação dos termos de
arrolamento. A decisão anulou os termos de arrolamento de bens emitidos contra os antigos
sócios com base na sua retirada do quadro societário na contribuinte no período da
ocorrência dos fatos geradores.
A impugnante cita por último a decisão judicial em Mandado de segurança no 1000174-
95.2017.4.01.3600 da 3a Vara Federal do TRF 1 que determinou à Receita Federal que
exclua de qualquer responsabilidade os ex-sócios (José Carlos da Silva, Thadeu Adorno
Silva, Thiago Adorno Silva, Maria Thereza Adorno Silva e Marcos Rosendo da Silva) de
atos praticados pela empresa ELDORADO após a retirada deles do seu quadro societário.
Alega que a autoridade fiscal autuante violou o conteúdo material da decisão, efetuando
trabalho idêntico com àquele fora objeto do mandado de segurança citado, incluindo a
impugnante e a empresa PETROLUZ no polo passivo da obrigação. Alega que a decisão
em seu conteúdo material alcançaria a impugnante.
Apesar de entender que o que foi alegado e apresentado é suficiente do convencimento dos
fatos quanto a ilegitimidade passiva da impugnante, requer ainda produção de provas a
seguir indicadas:
1) oitiva de todos os gerentes das instituições financeiras que apresentaram a movimentação
da contribuinte para que respondam os seguintes questionamentos:
1.a. Alguma a Sra. Lyete Adorno Silva entrou em contato para tratar algo a respeito da
empresa eldorado?
1.b. Na qualidade de gerente da instituição financeira, já entrou em contato ou conhece a
Sra. Lyete Adorno Silva?
1.c. Quem eram as pessoas que agiam e falavam em nome da empresa eldorado
combustíveis Ltda?
2) oitiva com o Senhor Marco Aurélio Chionha, para que ele responda a quem ele
respondia quando tratava de negócios da empresa ELDORADO e quem é o proprietário
desta empresa.
3) oitiva do contador, registrado sob o no 046.013.861-87, para que ele esclareça quem
eram os responsáveis pelas operações da empresa ELDORADO a partir de outubro de 2009
e se alguma vez ele tratou ou ouviu falar que no ano de 2012, ou em qualquer tempo, esta
impugnante foi tida como proprietária ou beneficiária da empresa ELDORADO.
4) oitiva de todos os representantes legais das empresas indicadas no anexo I, II, III e IV,
parte 1 e 2, para que eles possam responder com quem eles mantiveram contato comercial
quando trataram com a empresa ELDORADO, se em algum momento trataram com a
impugnante e quem pagava pelas compras das mercadorias em nome da ELDORADO.
Em resumo, a impugnante requer:
1) a anulação do presente auto de infração em relação a esta impugnante, haja vista jamais
teve sequer ciência ou participação, de qualquer espécie, por atos da empresa ELDORADO
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
10
Combustíveis Ltda; e 2) Em caso de não acatamento de plano das razões trazidas, defira as
diligências requeridas.

b) IMPUGNAÇÃO DE PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA
A impugnante alega que o trabalho desenvolvido pela fiscalização não contém nenhum
indício de que a impugnante pode ser responsabilizada pelos débitos fiscais da empresa
ELADORADO, pois dela nunca foi sócia, nunca participou de qualquer ato de gestão ou
dela se beneficiou.
A impugnante considera que não há nos autos nenhum documento, extrato, contas operadas
em conjunto, depoimento ou qualquer outro indício que denotam que as empresas
PETROLUZ e ELDORADO operaram em conjunto, que segundo entendimento da
impugnante significa realizar as mesmas operações participando do mesmo ganho
financeiro.
Alega que a empresa ELDORADO Combustíveis foi criada pelo Sr. José Carlos da Silva
para que seus filhos trilhassem um caminho próprio. Considera que o fato da empresa
ELDORADO ter obtido suas autorizações da ANP com a participação societária e
garantidora do Sr. José Carlos da Silva e seu filho Thadeu Adorno Silva não foi um ato
ilegal, trazendo a informação que também fora autorizado por todos os órgãos responsáveis
pela abertura de empresa.
Informa que à época do pedido de recuperação judicial do GRUPO PETROLUZ, a empresa
ELDORADO já tinha sido criada e ainda era de propriedade do Sr. José Carlos da Silva e
seu Thadeu Adorno da Silva, e mesmo assim não foi incluída naquele processo, pois nunca
fez parte do grupo empresarial.
Segundo entendimento das impugnantes, essas são as informações relevantes que justificam
o fato da ELDORADO ter obtido autorização junto à ANP com a utilização do contrato
com a PETROLUZ.
Acerca da correspondência dos endereços da empresa ELDORADO com a da PETROLUZ
Distribuidora alega que não há ilicitude, que são situações perfeitamente normais dentro da
atividade de distribuição de combustíveis, e que não pode ser considerada como indício de
planejamento intencionado em lesar o fisco.
Informa que as empresas sempre foram de personalidades jurídicas distintas e cada qual
com sua própria gestão e responsabilidades.
Justifica que não havia razão para que criassem uma nova empresa de distribuição de
combustíveis e estabelecessem essa empresa em outra base de distribuição, já que
certamente teria um alto custo com a locação de espaço para armazenagem de produtos.
Ressalta que é extremamente comum as bases de armazenamento de combustíveis
conterem diversas distribuidoras ali instaladas, como acontece com a filial da PETROLUZ
em Paulínea/SP, instalada em base com inúmeras outras empresas que não possuem
nenhuma relação entre si. Busca esclarecer que este procedimento é praxe no mercado de
distribuição de combustíveis.
Alega que a autoridade tributária sem base fática desconsiderou os contratos assinados
pelos atuais sócios, acusando os antigos gestores de serem os atuais sócios. Reconhece que
as empresas ELDORADO e PETROLUZ durante um certo tempo operaram na mesma base
de distribuição, porém, sem terem gestão compartilhada ou que suas operações fossem
realizadas em conjunto.
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
11
A impugnante questiona qual o seria o interesse comum verificado pela autoridade
lançadora que permitisse seu enquadramento no art. 124, I do CTN. Alega que o
recolhimento insuficiente de impostos não obteve participação da impugnante, que
tampouco dele se beneficiou ou teve conhecimento.
Traz ampla doutrina de direito tributário e jurisprudência do STF para alegar a necessidade
de comprovação do interesse jurídico e não apenas no resultado econômico.
Conclui que com base no entendimento doutrinário e jurisprudencial a impugnante não
poderia concorrer nos autos com a situação configuradora do fato gerador da exação em
combate, por ser uma pessoa jurídica autônoma e nunca ter configurado como sócia,
representante, gerente, administradora e/ou beneficiária da empresa ELDORADO, sendo
ela pessoa totalmente estranha às atividades daquela sociedade empresária.
Além disso, a impugnante questiona a ausência de comprovação de que o não cumprimento
da obrigação principal de pagar o imposto interessaria àquela pessoa indicada como
responsável solidária.
Defende que mesmo se o seu sócio José Carlos da Silva tivesse práticos os atos tidos por
irregulares a empresa PETROLUZ não poderia responder solidariamente pelos débitos,
uma vez que a pessoa física de seu sócio não se confunde com a personalidade jurídica
autônoma da impugnante.
Exalta o princípio da autonomia da pessoa jurídica para desqualificar o enquadramento
feito pela autoridade fiscal, argumentando que a modalidade solidária imputada à pessoa
jurídica não está amparada pela legislação pátria. Que não é permitido pelo nosso
ordenamento jurídico tributário responsabilizar uma pessoa jurídica para responder por atos
de outra pessoa jurídica totalmente independente e sem que haja participação societária.
Pelas razões expostas vem requerem a impugnante que seja declarada a sua ilegitimidade
passiva na imputação de responsabilidade solidária por atos de outra sociedade empresária.
No mais, a impugnante cita as mesmas decisões do CARF e da Justiça que excluíram a
responsabilidade solidária dos antigos sócios e requer as mesmas oitivas que foram
requeridas pela impugnante Lyete Adorno da Silva e descritas neste relatório, razão pela
qual este relator se abstém de transcrevê-las por economia processual.
Em resumo requer:
1) Que sejam anulados os autos de infração em razão da impugnante, porque não é parte
legítima para figura no polo passivo da relação jurídica tributária em exame, pois possui
personalidade jurídica própria e distinta da empresa ELDORADO Combustíveis ltda, não
podendo ser responsabilizada por atos praticados por essa sociedade empresária; e
2) Em caso de não acatamento de plano das razões, defira as diligências requeridas pela
impugnante.
É o relatório.

Acórdão da DRJ (n. 03-079.272 - 8a Turma da DRJ/BSB) confirmou os autos de
infração, atestou como acertadas as responsabilidades tributárias atribuídas para as quais houve
recurso, e indeferiu as diligências solicitadas. Assim dispôs em ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2012
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
12
Ementa: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. COMANDO DE
FATO.
Constatado pelos documentos comprobatórios constantes dos autos o interesse comum na
situação que constitui o fato gerador e o exercício de fato do controle da sociedade,
mediante utilização de interposição fraudulenta, aplica-se a responsabilidade solidária em
relação aos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, mesmo sem os responsáveis figurarem no
quadro societário.

Cientificados em 09/04/2018 (e-fl. 3373) e em 10/04/2018 (e-fl. 3374), os sujeitos
passivos LYETE ADORNO SILVA e PETROLUZ Distribuidora Ltda apresentaram recurso
voluntário em 09/05/2018 (e-fl. 3384/3481, aditado em e-fls. 3765/3775), em que repetem seus
fundamentos trazidos nas respectivas impugnações. Em Sumário:

Fl. 3856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
13

Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
14

É o relatório.

VOTO

Lizandro Rodrigues de Sousa - relator
Os recursos são tempestivos. Cumpridas as demais condições de procedibilidade,
deles tomo conhecimento.
Trata-se de recursos voluntários contra acórdão da DRJ que confirmou o lançamento
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, do ano-calendário 2012, em nome de ELDORADO Combustíveis
Ltda e as responsabilidades tributárias atribuídas à Sra LYETE ADORNO SILVA e à PETROLUZ
Distribuidora Ltda. Os recursos tratam apenas das responsabilidades, não havendo contestação
quanto à apuração do crédito ou da multa qualificada e agravada. As razões que motivaram as
responsabilidades constam no TVF:
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
15

Os Recorrentes alegam haver nulidade por cerceamento do direito de defesa da
Decisão Recorrida, que indeferiu o pedido de diligência das Impugnantes, o que se teria dado,
segundo as Recorrentes, “sem qualquer fundamentação”, negando o direito das Recorrentes de
produzirem provas que entendem a beneficiariam, em especial, oitiva de testemunhas que arrola.
Aduziu a decisão recorrida:
Indefiro as diligências solicitadas pelas impugnantes em formato de oitivas por entender
que a documentação comprobatória constante nos autos é suficiente para o conhecimento
dos fatos e do direito e para a convicção na tomada de decisão no julgamento"
Entendo que a instrução do processo Administrativo Fiscal é eminentemente
documental, dependendo sua conclusão (de crédito tributário a pagar) dos documentos e provas que
trouxerem ao processo o Fisco e as partes. Se a decisão recorrida entendeu que já há nos autos as
provas que embasam sua decisão, e as lista, não há ausência de fundamentação em sua decisão, e
não há cerceamento do direito de defesa. E a Decisão Recorrida é exaustiva quando da apreciação
das provas que a levaram a concluir pela responsabilidade das Recorrentes.
Afirma ainda as Recorrentes que houve desrespeito a decisões judiciais (em especial
o Mandado de Segurança n°. 1000174-95.2017.4.01.3600 - 3a Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado de Mato Grosso), que tratou da responsabilidade tributária de ex-sócios da autuada
Eldorado. Mas, conforme aponta as próprias Recorrentes, nenhum das ações judiciais listadas
tiveram como parte a Sra LYETE ADORNO SILVA e a PETROLUZ Distribuidora Ltda, além de
não haver prova de que houve coincidência do pedido ou das razões de pedir com este processo,
razão pela qual entendo não haver concomitância ou desobediência ao decidido judicialmente.
Os Recorrentes afirmam que é da responsabilidade do Sr. CARLOS SUSSUMU
HASEGAWA a inserção dos Senhores Edson Carlos Ferreira dos Santo e Almir Pereira de Melo
(interpostas pessoas proprietárias da autuada ELDORADO no ano 2012) como sócios da empresa
ELDORADO (autuada). Sustentam que na 6a alteração contratual, ocorrida em 13.10.2009, os então
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
16
sócios THADEU ADORNO SILVA, THIAGO ADORNO SILVA, MARIA THEREZA ADORNO
SILVA e MARCOS ROSENDO ADORNO SILVA retiraram-se da sociedade (Eldorado) com a
transferência da totalidade de suas quotas para os Senhores ALMIR PEREIRA DE MELO e
EDSON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, a pedido do real comprador CARLOS SUSSUMU
HASEGAWA. Ou seja, segundo os Recorrentes, o responsável por todas as operações da empresa
ELDORADO no ano de 2012 é o Sr. CARLOS SUSSUMU HASEGAWA, e que a fiscalização
sequer arrolou como responsável ou sócio oculto.
Resta incontestável que houve a transferência da empresa autuada (ELDORADO)
para o nome de laranjas (ALMIR e EDSON), segundo os registros requeridos por lei na Junta
Comercial, e que após este registro e o subsequente acúmulo de dívidas tributárias a sociedade
autuada foi simplesmente abandonada, em uma evidente liquidação irregular, na esperança de que o
Fisco cobrasse as dívidas dos laranjas. As Recorrentes atribuem a responsabilidade ao Sr. CARLOS
SUSSUMU HASEGAWA.
Não nos concentraremos na análise de eventual responsabilidade do Sr. CARLOS
SUSSUMU HASEGAWA, pois este não foi arrolado como responsável pelos autuantes. Esta
análise só caberia em sede de execução fiscal, se, com base nos elementos trazidos a estes autos, tal
responsabilidade se mostrasse comprovada.
Mas, resta claro que a aposição dos laranjas (Almir e Edson) à frente da sociedade
autuada serviu à fraude perpetrada. O que resta neste voto é avaliar se a Sra LYETE ADORNO
SILVA (Diretora Administrativa do Condomínio Petroluz / Autuada Eldorado) e a própria
PETROLUZ Distribuidora Ltda podem ser responsabilizados pela fraude e pelo crédito lançado,
com base nos artigos 124, I e 135, III do CTN, independentemente da responsabilidade, aventada
pelos Recorrentes, que caberia, segundo eles, em hipótese, ao Sr. CARLOS SUSSUMU
HASEGAWA.
Entendo que a tentativa dos Recorrentes de imputar única e exclusivamente a
responsabilidade ao Sr. CARLOS SUSSUMU HASEGAWA só ajuda a demonstrar mais um hardil,
entre os muitos listados no TVF, na trama costurada. Isto porque, independente do que as partes
Almir, Edson e Carlos Sussumu tenham aposto em suas Declarações de Imposto de Renda, deve-se
considerar para a avaliação dos fatos o que consta nos registros oficiais das cessão de cotas. Isto
porque conforme o parágrafo único do artigo 1.057 do Código Civil, a cessão de quotas deve ser
obrigatoriamente registrada na junta comercial, sob pena de não produzir efeitos jurídicos:
Art. 1.057. (...)
Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins
do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito
pelos sócios anuentes.
E não há qualquer transferência de cotas averbada no registro da Junta Comercial,
dos antigos sócios ao Sr. CARLOS SUSSUMU HASEGAWA. O que há é um contrato particular,
trazido em Recurso Voluntário pelos Recorrentes, que só obrigaria as partes (antigos sócios e Sr.
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
17
Carlos Sussumu), e não terceiros. Adicione-se que a análise da cláusula 05.01 do citado contrato,
destacada pelos Recorrentes, em que os signatários anuem que a transferência de cotas poderia ser
feita para qualquer pessoa indicada pelo comprador (e não a ele mesmo), comprova a intenção de
todos que do ato participaram de fraudar o Fisco, visto que no registro cartorário (Junta Comercial)
prevaleceu a aposição de pessoas que claramente não participaram de qualquer compra e venda de
cotas (os laranjas Edson e Almir).
05.1 - O COMPRADOR assumirá a posse da empresa objeto do presente, apenas após a
assinatura da alteração do contrato social transferindo as quotas do capital social da
empresa ao COMPRADOR, ou a quem indicar, que se dará no dia seguinte ao término do
pagamento total deste contrato, ocasião em que deverão ser apresentados todos os
documentos fiscais e as licenças necessárias ao desenvolvimento das atividades de
distribuição de combustíveis.
Ainda, entendemos que a responsabilidade, pela fraude e pelo crédito, atribuída à Sra
LYETE ADORNO SILVA e à própria PETROLUZ Distribuidora Ltda está comprovada pelos
fatos listados no TVF, e corroborados pela decisão Recorrida reproduzida a seguir, seja com base
nos artigos 124, I , seja com base nos 135, III do CTN, independente do que pudesse caber ao Sr.
Carlos Sussumu.
Entre estes fatos destaco, quanto à Petroluz, a origem comum das empresas Petroluz
Distribuidora Ltda e a autuada Eldorado, o condomínio entre as empresas e a divisão de endereços e
instalações, além de ser a sociedade líder do condomínio sob a qual operou a autuada no ano
calendário 2012. Assim dispôs o TVF:

Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
18

Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
19

Quanto à Sra LYETE ADORNO SILVA, o posto de Diretora Administrativa do
Condomínio entre Petroluz Distribuidora Ltda e a Autuada Eldorado, além de sua participação ativa
na constituição do citado condomínio. Estas constatações são parte de uma sequência de fatos que
intentaram produzir créditos incobráveis em nome de laranjas.
Desta forma, adoto como razão de decidir os termos da DRJ a seguir reproduzidos,
por concordar com eles plenamente.

PRELIMINARMENTE A arguição de nulidade requerida pela impugnante Lyete Adorno
Silva sob alegação que em nenhum momento qualquer pessoa, documento, extrato, relato
ou outro indício presente nos autos atinge esta impugnante, de forma que sua defesa restou
prejudicada não tem procedência.
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
20
A responsável Lyete Adorno Silva foi regularmente cientificada em 06.06.2017 do
processo administrativo fiscal, que contém nos seus autos toda a documentação utilizada
pela autoridade tributária para realizar o lançamento do crédito tributário, dos fatos
narrados no termo de verificação fiscal e da documentação probatória anexada que geraram
a imputação de responsabilidade solidária, com a devida fundamentação legal identificada
nos termos lavrados.
Por entender que o lançamento constituído contém em seus todos os elementos fáticos e de
direito para a ampla defesa da impugnante e que os argumentos apresentados na peça de
defesa, por si só, demonstram que a contribuinte defendeu-se com desenvoltura suficiente,
tendo compreendido todos os motivos da autuação ora combatida, rejeito à argüição de
nulidade por cerceamento do direito de defesa.
DO MÉRITO
Não houve contestação pela contribuinte e pelos responsáveis solidários sobre a ocorrência
e a apuração dos fatos geradores lançados nestes autos, decorrentes de receitas omitidas
obtidas das notas fiscais eletrônicas (NF-e) emitidas pelo sujeito passivo durante o ano-
calendário 2012 e da omissão de receitas apurada a partir dos depósitos bancários, sem
origem comprovada, obtidos por requisição de movimentação financeira junto às
instituições citadas no relatório.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PETROLUZ DISTRIBUIDORA
Inicialmente trata-se da impugnação da responsável PETROLUZ Distribuidora Ltda. A
argumentação da impugnante pauta-se em defesa para afastar sua legitimidade passiva na
autonomia da pessoa jurídica com personalidades jurídicas distintas, na ausência de
interesse comum com os fatos geradores dos débitos constituídos em razão da contribuinte
ELDORADO, nunca tendo sido sócia, representante ou beneficiária desta outra sociedade
empresária, não se enquadrando nas hipóteses previstas nos arts. 124, I e 135, III do CTN.
Alega também que a retirada dos antigos sócios se deu forma regular, antes da ocorrência
dos fatos geradores objeto desta autuação e que esta regularidade foi reconhecida em várias
decisões judiciais e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda em processo julgado referentes a fatos geradores dos exercícios de 2009 e 2010.
Que o compartilhamento de bases de operação e estabelecimentos é usual e praxe no
mercado de distribuição de combustíveis e que esta configuração não representa que
tenham gestão compartilhada ou operação em conjunto e que não há nenhuma prova ou
mesmo indício de que estas empresas operaram em conjunto.
Em uma criteriosa análise dos autos, constata que a fiscalização logrou em êxito em
comprovar a ausência de capacidade financeira dos sócios Almir e Edson para quitar as
obrigações decorrentes da aquisição das cotas da empresa ELDORADO Combustíveis e a
falsidade das informações inseridas em suas declarações para justificar o acréscimo
patrimonial utilizado na operação.
Foram trazidos aos autos pela autoridade fiscal documentos relevantes que comprovam o
interessem comum entre ELDORADO e PETROLUZ e a administração das operações pela
PETROLUZ.
A empresa ELDORADO, embora constituída em 2003 e autorizada a operar pela ANP na
sequência, somente iniciou as operações em 2009, conforme emissões de documentos
fiscais e declarações entregues à Receita Federal, mesmo período em que a empresa
PETROLUZ inicia sua recuperação judicial.
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
21
Os documentos apensados nos autos “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E
VENDA DE PARTE IDEAL DE INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE
COMBUSTÍVEIS E LOCAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL” (Doc. 08) e “ATA
DE CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO BASE PETROLUZ LTDA” e “ESTATUTO
SOCIAL” (Doc.10) e “CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO “BASE PETROLUZ” LTDA”
(Doc.12) comprovam o interesse jurídico e econômico da impugnante nos fatos geradores
que originaram os débitos constantes desta autuação.
Ainda sob a gestão do mesmo sócio, o contrato de compra e venda e locação (Doc. 8)
demonstra que a empresa ELDORADO adquiriu da empresa PETROLUZ equipamentos e
instalações para armazenamento de combustíveis e carregamento no valor de R$
300.000,00 e locação do imóvel onde se encontram as instalações pelo prazo de 120 meses
contados de julho de 2003, portanto vigente à época dos fatos geradores.
De modo a deixar evidenciado esta comprovação, transcrevo trechos dos documentos. Na
Ata de Constituição consta que “Por unanimidade ficou decidido que o nome de
“Condomínio Base Petroluz Ltda” para que após o registro no Cartório de Títulos e
Documentos, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), possa cuidar dos
interesses comuns aos proprietários, junto às repartições públicas, principalmente a Agência
Nacional do Petróleo, e demais órgãos com responsabilidade direta da regulamentação e
fiscalização da atividade exercida pelos a partir de agora denominados “CONDÔMINOS”,
na distribuição, transporte e armazenamento de combustíveis derivados do petróleo e
álcoois combustíveis”.
Foram eleitos o Diretor-Presidente Sr. José Carlos da Silva, o Diretor Vice-Presidente Sr.
Thadeu Adorno da Silva e a Diretora Administrativo-Financeira Lyete Adorno Silva.
No Estatuto Social traz a duração da sociedade Condomínio Petroluz por tempo
indeterminado iniciando em 01.07.2003 e consta ainda em seu artigo 18 todos os poderes
da Diretoria, dentre os quais gerir e administrar os negócios e atividades sociais do
condomínio, compor a estrutura administrativa e quadro de pessoal, contratar pessoas
físicas e jurídicas, constituir procuradores e gerir e operar a base de tancagem própria e os
estoques dos quotistas.
A Convenção define em seu art. 4o que o condomínio tem “suas partes ideais e comuns
indivisíveis, não podendo ser individualizadas ou descriminadas de per si,...” e nos arts. 6o e
7o mantém a PETROLUZ como Síndica, responsável pela administração do condomínio. A
convenção do condomínio, em seu art. 12, determina que os custos e despesas mensais
serão divididos proporcionalmente entre os condôminos e ainda faz juz como
administradora / operadora PETROLUZ a uma taxa de 10% sobre o total das despesas da
base acrescidas dos impostos. Por fim, a convenção define a contratação da PETROLUZ
como operadora das instalações.
Pelas resoluções e regulamentos técnicos da Agência Nacional do Petróleo, bases
compartilhadas são instalações que operam sob a forma de condomínio/pool, isto é, um
grupo de distribuidores (proprietários ou arrendatários) se organiza em uma mesma
instalação, compartilhando a armazenagem do combustível em tanques de uso comum e,
assim, rateando entre si os custos fixos operacionais da base e o administrador é o
responsável perante a ANP pela operação de base compartilhada.
Os fatos geradores que originaram o crédito tributário nestes autos constituídos se
originaram nas operações na base compartilhada entre PETROLUZ e ELDORADO, em
que ELDORADO foi criada com o evidente intuito de assumir parte das despesas das
instalações e dos custos de operação que cabiam anteriormente à PETROLUZ no período,
inclusive em relação aos impostos devidos, o que demonstra claramente o interesse jurídico
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
22
e de fato da PETROLUZ em relação aos fatos geradores ocorridos na contribuinte
ELDORADO e lançados nestes autos, com evidente intuito de não cumprir as obrigações
nesta última, e deixando claro o benefício econômico da impugnante, situação que está
descrita no art. 124, inciso I, do CTN e que a coloca no pólo passivo da obrigação tributária
como responsável solidária.
Tal modelo também é perceptível nas operações da filial de Paulínea/SP, em que os
estabelecimentos e bases são coincidentes, pois mesmo sem existir os mesmos contratos
formalizados em relação à exploração da atividade na matriz em Várzea Grande /MT, a
sistemática operacional e de resultado é a mesma, em que a ELDORADO assume os custos
operacionais e tributários da PETROLUZ, composta por uma estrutura administrativa
fraudulenta com o evidente intuito de não cumprir suas obrigações, com ausência completa
de patrimônio e prover benefícios econômicos à empresa PETROLUZ, seja pela redução
das despesas operacionais e fiscais, seja pelo pagamento das taxas de administração e
locação da base compartilhada.
Percebe-se inclusive que o modus operandi descrito nos instrumentos particulares
registrados em cartório prevê claramente a administração das operações por parte da
PETROLUZ. Conclui-se pelo disposto nas cláusulas contratuais dos instrumentos
particulares formados entre ELDORADO e PETROLUZ que a efetiva administração das
operações se dá pela empresa PETROLUZ, que se utiliza da figura da interposta pessoa do
sócio Almir para formalizar seus acordos.
Conclui-se que este arranjo administrativo configura a hipótese prevista no art. 135, inciso
III, do CTN, em razão da administração da sociedade ELDORADO Combustíveis Ltda ser
exercida de fato pela empresa PETROLUZ Distribuidora Ltda, com o cometimento de
infração à lei e ao contrato social.
Diante do exposto, rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva para considerar a
impugnação improcedente, mantendo a responsabilidade tributária sobre a totalidade do
crédito exigido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LYETE ADORNO SILVA
A impugnante alega que não poder ser responsabilizada pelos débitos fiscais da empresa
ELDORADO Combustíveis Ltda, pois dela nunca foi sócia, nunca participou de qualquer
ato de gestão ou dela se beneficiou.
A Impugnante nunca figurou como sócia da empresa ELDORADO Combustíveis Ltda
conforme pode ser verificado pelo inteiro teor do contrato social acostado nos autos.
Alega que não possui nem mesmo informações sobre a rotina da empresa PETROLUZ
Distribuidora Ltda, pois possuía apenas 3% do capital social e nunca participou da gestão
dela, já que sua atividade é ser dona de casa. Que esta situação ocorre desde a constituição
da empresa, reafirmando que em momento algum participou da gestão da PETROLUZ.
Alega que a autoridade fiscal autuante violou o conteúdo material da decisão em Mandado
de Segurança que impede a responsabilização dos antigos sócios, efetuando trabalho
idêntico com àquele fora objeto do mandado de segurança citado, incluindo a impugnante e
a empresa PETROLUZ no pólo passivo da obrigação. Alega que a decisão em seu conteúdo
material alcançaria a impugnante.
A Senhora Lyete Adorno Silva somente poderia ter sua responsabilidade solidária
perquirida caso a responsabilidade solidária da empresa PETROLUZ Distribuidora Ltda
fosse apurada. A partir da manutenção da empresa PETROLUZ como responsável solidária
da empresa ELDORADO, seja pelo interesse comum, seja pela administração de fato, é
possível avaliar a atuação da Sra Lyete Adorno Silva na administração da empresa
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
23
PETROLUZ, como consta sua qualificação de representante legal com poderes de
administração no contrato social e perante o CNPJ.
Apesar da impugnante tentar desqualificar esta condição, alegando total falta de
conhecimento e exercício única e exclusivamente de atividades como dona de casa, não é o
que se constata nos documentos apensados aos autos e trazidos neste relatório.
A Senhora Lyete Adorno Silva atua diretamente junto ao sócio José Carlos da Silva da
empresa PETROLUZ e o sócio Thadeu Adorno Silva da empresa ELDORADO na
constituição do Condomínio “BASE PETROLUZ LTDA” conforma consta nos
documentos mencionados por este relator, atuando como a secretária do presidente e
responsável pela lavratura da ata de constituição do referido condomínio, sendo constituída
neste mesmo ato como Diretora Administrativa – Financeira, assinando o Estatuto do
Condomínio na condição de Diretora Administrativa – Financeira eleita e assinando a
convenção do condomínio como secretária do Diretor-Presidente, causando estranheza a
alegação de completo desconhecimento trazida pela impugnante em confronto com a
robusta documentação acostada nos autos.
Sobre a autoridade fiscal ter violado o conteúdo material do Mandado de Segurança e sobre
as decisões judiciais que excluíram do pólo passivo os antigos sócios afetarem a
responsabilização presente nestes autos, tal fato não é verdadeiro, visto que a materialidade
trazida no enquadramento do lançamento não guarda semelhança com as alegações
anteriores. A relação descrita e a documentação probatória trazida ao processo estabelece
um relacionamento que não guarda semelhança com as relações que geraram a
responsabilização nos outros processos julgados.
Na condição verificada de sócia administradora da empresa PETROLUZ, estende-se à Sra
Lyete Adorno Silva os benefícios econômicos e a administração de fato exercida pela
empresa que administra, enquadrando-se nas hipóteses dos arts. 124, inciso I e 135, inc. III,
do CTN.
O relacionamento trazido nestes autos focou na relação entre as empresas PETROLUZ e
ELDORADO e não guardou relação com a mudança de quadro societário objeto da
responsabilização tratada nas decisões judiciais e pelo CARF, ressaltando que o Auditor-
Fiscal respeitou o Mandado de Segurança ao não incluir no pólo passivo os antigos sócios
da empresa ELDORADO relacionados na decisão.
Pelas razões expostas, rejeito a argüição de ilegitimidade passiva para manter a
responsabilidade solidária da impugnante pela totalidade do crédito tributário exigido.
CONCLUSÃO Diante de todo o exposto, voto no sentido de:
(1) Declarar definitivo na esfera administrativa o crédito tributário lançado nestes autos;
(2) Declarar definitivo o crédito tributário na esfera administrativa em virtude de não
apresentação de impugnação pelo contribuinte ELDORADO Combustíveis;
(3) Declarar definitiva na esfera administrativa a responsabilidade solidária dos sócios
Almir e Edson, em virtude de não apresentação de impugnação;
(4) Indefiro as diligências solicitadas pelas impugnantes em formato de oitivas por entender
que a documentação comprobatória constante nos autos é suficiente para o conhecimento
dos fatos e do direito e para a convicção na tomada de decisão no julgamento; e
(5) Considerar improcedente as impugnações, rejeitando as arguições de ilegitimidade
passiva e mantendo a responsabilidade solidária das impugnantes PETROLUZ
Distribuidora Ltda e LYETE ADORNO SILVA pela totalidade do crédito tributário
exigido.
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.768 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720149/2016-57
24
É como voto.

Pelo exposto, voto por afastar a arguição de nulidade, negar o pedido de diligência e
dar parcial provimento aos recursos voluntários, reduzindo a multa para 100%, por aplicação de lei
posterior mais benéfica.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 3868
DF CARF MF
Original